Tribunal: STF
Processo: RE 1306973
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. BONIFICAÇÃO POR RESULTADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER PAGO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.078/2008. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.